Tribunal: STF
Processo: ARE 704103
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Limite de idade. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação local, das normas de edital de concurso público e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.